Tribunal: TJMT
Processo: 1009754-65.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUZIMAR TIMOTHEO BARANHUK - CPF: 536.854.077-91 (RECORRENTE), MICHELLY MAYARA DA PENHA NOVAIS ASSUNCAO - CPF: 005.370.361-80 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. REANALISE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.º 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1.

O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2.

A parte Embargante se insurge contra o referido acordão, aduzindo, em síntese, a existência de obscuridade no julgado, ao argumento que o acordão não foi claramente dirimido à luz da norma processual que regula o instituto dos honorários.

3.

Em sede de Juizados Especiais não cabem embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/95, onde se pretende apenas o prequestionamento para fins de interposição de recurso extraordinário. Regra contida no Enunciado 125 do Fórum Nacional de Juizados Especiais.

4.

Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

5.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão abaixo ementado:

“SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO. SENTENÇA MODIFICADA PARCIALMENTE. RECURSO DA EMPRESA AÉREA DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Ação de Indenização ajuizada por LUZIMAR TIMOTHEO BARANHUK em face da LATAM AIRLINES GROUP S/A em que requer reparação por danos morais, em razão do cancelamento do voo, no trajeto de Cuiabá à Florianópolis, que resultou em um atraso em mais de 8 (oito) horas de viagem.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3. Manutenção em aeronave não constitui motivo de força maior e, consequentemente, não exclui a responsabilidade da empresa aérea pelo atraso/cancelamento do voo, sendo situação inerente ao risco da própria atividade.

4. Não restando comprovada a ocorrência de força maior ou caso fortuito, o atraso de voo configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”. A falha na prestação do serviço, no caso, representa a frustração de uma viagem programada com antecedência, ultrapassando em muito a seara do mero aborrecimento.

5. Levando em consideração as condições financeiras das partes, bem como que a Autora/Recorrida é idosa e que o atraso perdurou por mais de 8 (oito) horas, mostra-se devida a majoração dos danos morais fixados na sentença (R$ 2.000,00) para R$ 6.000,00 (seis mil reais), a fim de se adequar aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Sentença parcialmente reformada, no sentido de majorar os danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo-se inalterada nos demais termos.

7 Recurso da companhia aérea desprovido. Recurso da Autora parcialmente provido.

8. Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.”

A parte Embargante se insurge contra o referido acordão, aduzindo, em síntese, a existência de obscuridade no julgado, ao argumento que o acordão que proveu ao recurso e majorou a indenização por danos morais foi em desacordo com preceitos legais.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, a fim reformar o acordão e manter a sentença do juízo de origem.

A parte embargada apresentou as contrarrazões aos embargos no ID. 67220986.

É o que merece registro.

VOTO

Egrégia Turma:

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Dispõe o art. 48 da Lei nº 9.099/95 que
“Caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida”.

O embargante aponta que obscuridade no acordão quanto a analise do cotejo probatório apresentados nos autos.

Todavia, no mérito, tenho que não assiste razão a empresa Embargante, posto que os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do novel Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pela Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais - omissão, contradição ou obscuridade - a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos
.

Observo que os frágeis argumentos desenvolvidos pelo embargante não têm plausibilidade jurídica para infirmar a conclusão da decisão impugnada, visto que apenas reiterados os fundamentos utilizados no recurso inominado, razão pela qual o presente recurso não merece prosperar.

Nesse contexto, inexiste obscuridade por ter ocorrido ausência de cognição acerca de fatos, que alega serem relevantes e consequentemente fatos probatórios.

Em verdade, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Não configura omissão,
obscuridade
ou contradição alguma o fato de o acórdão ter sido proferido em sentido contrário ao desejado pelo recorrente.

Portanto, não houve omissão na decisão guerreada, mas tão somente a livre apreciação dos fatos e das provas.

Assim, percebe-se que o real intento do embargante é a rediscussão da demanda e, principalmente, a reanálise das provas, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

Em relação ao prequestionamento da matéria o Enunciado 125 do FONAJE dispõe o seguinte:

ENUNCIADO 125 – Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (XXI Encontro – Vitória/ES).

Destarte, tendo em vista que a insurgência do embargante tem como finalidade exclusiva o prequestionamento, não há como acolhê-los, notadamente por não vislumbrar nenhuma das hipóteses previstas no artigo 48 da Lei nº 9.099/95.

Isto posto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, contudo,
REJEITO-OS
, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo

artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021